Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-92.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703451-92.2020.8.07.0010 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O agravo em recurso especial de ID no 34401748 foi interposto por advogado sem procuração nos autos. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, bem como a situação narrada na peça recursal, concedo à parte agravante o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual. Proceda-se ao cadastramento do advogado Heffren Nascimento da Silva, OAB/DF 59.173 como patrono do agravante PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007